Tribunal: TJMT
Processo: 1009197-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009197-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HONORATHO DUARTE LIMA - CPF: 024.864.381-90 (APELADO), TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER - CPF: 039.142.351-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONTRAINDICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA DO SOCIOEDUCATIVO – ORDEM CONCEDIDA – INSURGÊNCIA ESTATAL – EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO FORMULATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM DESFAVOR DO CANDIDATO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL E TAMPOUCO SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – AUTOR DE INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – TRANSAÇÃO PENAL JÁ INTEGRALMENTE CUMPRIDA – PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O CARGO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que a eliminação de candidato no concurso público na fase de investigação social seja atribuição da Administração, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, essa discricionariedade tem limite na legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sujeita, portanto, ao controle jurisdicional.

2. Não pode a Administração, sob a escusa de garantir apenas candidatos melhores adaptados, acabar gerando, ainda que involuntariamente, o engessamento de certames, em prejuízo a candidatos potencialmente bons, mas que esbarram em alguma restrição formal apenas, como no caso em que o indivíduo tenha sido contraindicado por responder negativamente a questionamento acerca de ter respondido criminalmente a processo criminal, quando este realmente não existiu, tampouco constou da certidão de antecedentes criminais, já que identificado apenas termo circunstanciado de ocorrência, em que houve, inclusive, cumprimento da transação penal ofertada em juízo.

3. Constitui entendimento consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato que haja sido beneficiado pela transação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Honorato Duarte Lima, concedeu a ordem vindicada, determinando sua reintegração no certame, permitindo o seu prosseguimento no concurso, regido pelo Edital n. 01/2018/SEJUDH, para preenchimento de vaga no cargo de Agente de Sistema Socioeducativo.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que foi eliminado por ter omitido dados ao responder de forma negativa a pergunta referente a ter respondido processo criminal, sendo que a investigação social não se resume a averiguar questões penais, mas também a conduta moral e social ao longo da vida do candidato como maneira de avaliar o padrão de comportamento diante das normas exigidas no certame e em razão das especificidades do cargo.

Nesse aspecto, pontua que ainda que suscitado o princípio da presunção de inocência, mostra-se necessário considerar a função exercida pelo candidato no cargo de agente do sistema socioeducativo.

Assinala que não se pode admitir o ingresso de candidato que é suspeito de ter cometido lesão corporal contra alguém a cargo cuja função é proteger, custodiar, disciplinar e orientar menores infratores.

Realça que a exclusão do apelado foi resultado da existência de processo criminal, como também em razão da omissão quanto a este fato.

Demais disso, ressaltou que ainda que as condutas não fossem desabonadoras, era dever do apelado prestar informações integrais e verdadeiras sobre sua vida pregressa, de maneira que, ao deixar de relatar fato relevante, desabonou sua conduta, ocasionando sua eliminação do certame.

Esclareceu que o ato que não recomendou o apelado não foi injusto nem arbitrário, tendo a Administração Pública obedecido aos parâmetros constitucionais, legais e editalícios, de molde que o ato está revestido de legalidade, validade e eficácia, estando de acordo com os parâmetros constitucionais, legais e editalícios.

Com essas considerações, pretende o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja denegada a segurança.

O apelado, de sua parte, contrarrazoou no id. 96054455, requerendo a manutenção da sentença proferida, negando-se provimento ao recurso de apelação.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 100129454).

É o relatório.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

O cerne da presente controvérsia se concentra na verificação da legalidade da decisão administrativa que eliminou o apelado do concurso público regido pelo Edital n. 01/2018/SEJUDH, para provimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que àquele faltava idoneidade moral, em razão da existência de boletim de ocorrência e de processo criminal em desfavor do candidato.

Segundo narra a peça inicial do mandamus, o apelado se inscreveu no Concurso Público para a formação de cadastro reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino, sob Edital n° 01/2018/SEJUDH, em cujo certame obteve êxito nas quatro primeiras etapas, somente reprovando na quinta fase, qual seja, investigação social.

Protocolado recurso administrativo perante à banca examinadora, esta respondeu que o candidato havia omitido informações, relevantes na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, descumprindo norma do edital do concurso que exigia a demonstração de qualquer fato desabonador de sua conduta.

O magistrado sentenciante, porém, concedeu a ordem vindicada pelo apelado, sob o fundamento de que a autoridade coatora não logrou êxito em demonstrar a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, condição sina qua non para a exclusão no contexto fático (id. 96054048).

De fato, por se tratar de concurso público para provimento de cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, imprescindível que o candidato possua idoneidade moral compatível com as responsabilidades a que se destina o cargo, certo que o reconhecimento de referido requisito se dá justamente na investigação social, fase essa de caráter eliminatório do certame.

De se ver que essa exigência decorre do próprio edital do certame pelo qual se sujeita o candidato para ingresso no cargo almejado, não se podendo admitir alegações abstratas de ilegalidade de referida condição por manifesta violação ao princípio de presunção de inocência, na medida em que, antes, predomina o princípio da vinculação ao edital, consubstanciado entre nós como a lei do concurso que vincula as partes.

Não obstante esse entendimento, pondera-se que a eliminação de candidato por falta de idoneidade moral fundada na existência de registro criminal, sem a análise discriminada da ficha individual do candidato.

Da análise dos autos, constata-se que a contraindicação do apelado recaiu mais por conta da omissão de informação quando do preenchimento do Formulário de Investigação Social – FIC. No caso, fora constatado que o candidato omitiu dados, ao responder de forma negativa a pergunta 1.25, qual seja, “Responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, em andamento, detalhe:”

Nessa perspectiva, embora o candidato tenha respondido “NÃO” ao questionário supra, a banca examinadora o considerou contraindicado para o cargo, uma vez que identificado que aquele havia respondido criminalmente, possuindo um processo criminal em seu desfavor, a saber, autos n. 6455-79.2018. 811.0062.

Sucede, todavia, que perscrutando o processo criminal registrado em face do candidato, observa-se que se trata, em verdade, de simples termo circunstanciado de ocorrência, instaurado em seu desfavor, juntamente com os autores do fato Adalberto Gineste Junior e Rodrigo Vieira Santana, em razão da prática de lesão corporal praticada em face da vítima Pietra Nascimento Cruz, cuja punibilidade, porém, já fora declarada extinta, por terem todos os agentes cumprido integralmente a transação penal ofertada contraída em juízo, conforme Id. 96054022.

Justamente por isso que em sua certidão de antecedentes criminais não aparecia nenhum registro criminal aberto em desfavor do apelado, na medida em que ele não teria descumprido a transação penal lhe ofertada em juízo, não dando ensejo à oferecimento de eventual ação penal pelo órgão de execução (Ministério Público).

Lado outro, ainda que a sentença que declarou extinta a punibilidade tenha sido proferida só em 29.10.2019 (Id. 96054022), um pouco depois da data da decisão de contraindicação – 18.10.2019 (Id. 96054020) –, necessário seja flexibilizada a situação do candidato, notadamente porque se trata de termo circunstanciado de ocorrência, e não de inquérito policial, tampouco ação penal, meio processual em que, aí sim, se busca a responsabilização do agente pela infração praticada.

Com efeito, o acolhimento do único fato em desfavor do candidato, para além de se tratar, em tese, de simples contravenção, teve seu desfecho com a oferta de transação penal, mediante pagamento de pecúnia em favor de alguma entidade beneficiária cadastrada no Juizado Especial Criminal de Cuiabá, que foi aceita pelo agente, resultando no pagamento de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Percebe-se que o fato, a princípio, não se reveste de gravidade e, isoladamente como ocorreu, não permite que se conclua qualquer incompatibilidade da conduta ou personalidade do apelado nas funções como agente de segurança do sistema socioeducativo.

Conquanto o recorrente pretenda passar a impressão de que a omissão do único fato desfavorável ao recorrido, por si só, já seria suficiente para a denegação da segurança, pois contrária a requisito expresso do edital, de se ver que o acolhimento desse ponto como eliminação do candidato se afigura desproporcional e desarrazoado, equiparando-se a verdadeiro preciosismo.

Mais do que isso, não pode a Administração, sob a escusa de garantir apenas candidatos melhores adaptados, acabar gerando, ainda que involuntariamente, o engessamento de certames, em prejuízo a candidatos potencialmente bons, mas que esbarram em alguma restrição formal apenas, como na hipótese vertente, em que o apelado restou contraindicado por responder negativamente a questionamento acerca de ter respondido criminalmente a processo criminal, quando este realmente não existiu, tampouco constou da certidão de antecedentes criminais, já que identificado apenas termo circunstanciado de ocorrência, em que houve cumprimento da transação penal ofertada.

Ademais, diante desse aspecto, até a resposta negativa ao questionamento em debate não caracteriza uma omissão de informação, como pretende fazer crer o ente estatal, porquanto o aceite da proposta de transação penal constitui justamente em uma alternativa dada ao indivíduo para que ele não responda criminalmente, desde que preenchidos seus requisitos.

Frise-se que a transação penal não importa em condenação ou reincidência, nos termos do art. 76, §§ 4o e 6o, da Lei no 9.099/95, certo que, na espécie, foi declarada extinta a punibilidade do candidato, em razão do integral cumprimento da obrigação oriunda da transação, de modo que não se vê motivação suficiente para a conclusão de contraindicação ao cargo em que fora classificado.

A propósito, a existência de transação penal, como é no presente caso, não tem o condão de eliminar o candidato na fase de investigação social, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ‘a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência’ (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

De acordo com Alexandre de Moraes, “deve o Poder Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional, não se restringir ao exame estrito da legalidade do ato administrativo, mas, sim, entender por legalidade ou legitimidade a conformação do ato não só com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse público” (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. Altas, 2002. p. 783)

Do ponto de vista da moral administrativa e do interesse público, não se afigura escorreita a exclusão do autor do certame, diante da inexistência de fundamentos válidos para se identificar condutas inadequadas e reprováveis, capazes de impedir a participação no concurso.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim recomenda:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. Candidato considerado inapto, em fase de investigação social, em razão de fatos desabonadores. Registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador de conduta ilibada, reputação e idoneidade moral. Envolvido com a incitação ou prática de atos de perturbação de sossego. Autor de infração penal de menor potencial ofensivo. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar comportamento incompatível com o cargo. De outro lado, os argumentos, bem como documentação trazida pelo autor, afastam os motivos que levaram à sua reprovação. Inexistência de outros elementos desabonadores. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Candidato que deve ser reintegrado ao certame. Acolhimento parcial do pedido. Anulação do ato administrativo de reprovação na investigação social. Descabida indenização por dano moral. Administração que não transbordou dos limites de atuação previstos no edital. (...)” (TJSP; Apelação Cível 1059338-59.2019.8.26.0053; Relator: Alves Braga Junior; 6a Câmara de Direito Público; Julgamento: 03/11/2021; DJE: 03/11/2021) (g.n.)

“CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INAPTIDÃO – Embora a investigação social seja regular e prevista em lei, os motivos indicados pela Administração não se adequam à previsão do Edital – Ilegalidade reconhecida – Candidato reintegrado nas fases seguintes do certame (...)” (TJSP; Apelação Cível 1031523-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Julgamento: 15/10/2021; DJE: 15/10/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, em julgado de tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE. AGENTE PENITENCIÁRIO. SINDICÂNCIA. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO COM BASE EM PROCESSO CRIMINAL SEM SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSAÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Hipótese em que a constatação da existência de processo criminal sem sentença condenatória, em razão do cumprimento da transação penal, não tem o condão de acarretar presunção de culpabilidade penal ou mesmo de idoneidade moral, e assim, justificar a exclusão do candidato na fase de sindicância da vida pregressa. 2. Caso concreto em que, ademais, a abusividade do agir administrativo decorre também da ausência de indicação dos motivos pelos quais o simples tramitar de processo criminal contra a candidata sem sentença condenatória, que resultou em transação penal, tornava preenchida a hipótese de inidoneidade moral. 3. Segurança concedida na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (TJRS, APL 70082279613 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Quarta Câmara Cível, Julgado em: 28/08/2019, Dje: 30/09/2019). (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PARA POLÍCIA MILITAR. EXAME SOCIAL. ELIMINAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Cuida a hipótese de demanda proposta em face do Estado do Rio de Janeiro, em que objetivava o candidato a anulação do ato administrativo que o eliminou, na fase de exame social, do concurso público para a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro. Entendimento consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato que haja sido beneficiado pela transação penal. Anulação do ato administrativo de eliminação do candidato. Desprovimento do recurso.” (TJRJ, APL 00344288320128190001, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Julgado em: 31/05/2017, Dje: 07/06/2017)

A toda evidência, ainda que a eliminação de candidato no concurso público na fase de investigação social seja atribuição da Administração, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, essa discricionariedade tem limite na legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sujeita, portanto, ao controle jurisdicional.

Logo, não se estando a contraindicação do candidato baseada em critérios objetivos suficientes para fundamentar a incompatibilidade do cargo em que classificado aquele, configurada a violação ao direito líquido e certo do impetrante, merecendo o recurso ser julgado desprovido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço, mas nego provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021